Tribunal: TJDFT
Processo: 0011251-63.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem . Todavia, conforme certificado no ID 13863657, foi proferida decisão no Juízo de origem, nos autos 0002727-84.2005.8.07.0001, indeferindo a impugnação pela matéria de direito alegada pelo Ente Devedor. Assim, ciente do indeferimento, aguarde-se o pagamento do Precatório em epígrafe na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto